Tribunal: STF
Processo: ARE 925002
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Gratificação Especial de Exercício de Saúde (GEE). Supressão. Alteração da composição salarial. Preservação do valor nominal. Possibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. (RE nº 563.965/RN-RG). Decesso remuneratório. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.